Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DE REQUISITÓRIOS. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719108-11.2024.8.07.0018.
2. Há pedido de suspensão do cumprimento de sentença para obstar a expedição de requisitórios, alegando inexigibilidade da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (I) definir se o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; e (II) estabelecer se há ilegitimidade ativa e passiva no cumprimento de sentença; e (III) decidir sobre a inexigibilidade da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 não foi conhecida, e o pedido de suspensão da eficácia do título executivo judicial foi indeferido.
5. O título executivo judicial permanece hígido, razão pela qual o cumprimento de sentença deve prosseguir.
6. A arguição de ilegitimidade ativa e passiva não se sustenta, pois o título executivo garantiu igual direito aos substituídos do SINDSASC/DF, incluindo os servidores aposentados.
7. A responsabilidade de implementar as medidas necessárias é do Distrito Federal, ainda que envolvam a atuação de outra pessoa jurídica.
8. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial, o que impede a rediscussão de questões apreciadas na fase de conhecimento.
9. A discussão acerca da aplicabilidade do Tema 864 do STF foi afastada no julgamento da Apelação interposta na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018.
10. A tramitação da ADI no 7435/RS não inviabiliza o processamento do pedido de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A coisa julgada material confere imutabilidade ao título executivo judicial. 2. A responsabilidade de implementar as medidas necessárias é do Distrito Federal, ainda que envolvam a atuação de outra pessoa jurídica."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 502, 503, 535, III, §§ 5o e 7o; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 3o; Lei no 5.184/2013, arts. 18, anexos II, III e IV; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; e Resolução no 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RE no 905.357/RR; STF, ADIs no 4.357 e 4.425; e TJDFT, Apelação no 0702195-95.2017.8.07.0018.